Tribunal: TJDFT
Processo: 0728394-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728394-69.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SUPERGÁSBRÁS ENERGIA LTDA RECORRIDAS: UNIFARMA REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, IRACY DIAS DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. USUCAPIÃO. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE REJEITADA. RECONHECIMENTO EM SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. NATUREZA JURÍDICA DECLARATÓRIA. EFEITOS EX TUNC. FORMA DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. USUCAPIÃO DECLARADO. HIPOTECA ANTERIOR. NÃO PREVALÊNCIA. 1 Aferido que o recurso combate efetivamente a sentença recorrida, não há falar em inobservância da regularidade formal consubstanciada na dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. A sentença de usucapião possui efeito meramente declaratório (CC, arts. 1.238 e 1.241), com eficácia ex tunc, dirigindo-se assim à declaração de domínio do possuidor em decorrência de sua posse por certo período determinado por lei. Isto é, a usucapião da propriedade imóvel decorre exclusivamente da sua posse contínua, ininterrupta, de modo pacífico e sem contestação pelo tempo legalmente exigido. 2.1 "O registro da usucapião no cartório de imóveis serve não para constituir, mas para dar publicidade à aquisição originária (alertando terceiros), bem como para permitir o exercício do ius disponendi (direito de dispor), além de regularizar o próprio registro cartorial." (STJ, REsp 118.360/SP). 3. Existindo sentença, com trânsito em julgado que reconhece a aquisição da propriedade de imóvel por usucapião, esta prevalece sobre a hipoteca que anteriormente tenha gravado o referido bem, seja porque a sentença apenas declara a usucapião com efeitos ex tunc, seja porque a usucapião é forma originária de aquisição de propriedade. Precedente no STJ. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, II, III, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.245 e 1.419, ambos do Código Civil, asseverando que a sentença de usucapião não retirou a hipoteca pendente sobre o bem, podendo essa ser executada contra terceiros. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos I, II, III, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. [...] 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco merece subir o apelo especial no que tange ao apontado malferimento aos artigos 1.245 e 1.419, ambos do Código Civil, poisa turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Não obstante, no caso dos autos não se está discutindo os requisitos para a usucapião, uma vez que já reconhecido em outros autos com trânsito em julgado, razão pela qual não cabe esta análise dos requisitos. Assim, pelo contrário, reconhecida a Usucapião, forma originária de aquisição de propriedade, não se pode manter a hipoteca no imóvel usucapido [...] Ainda que o apelante tenha sustentando que a posse é até mesmo anterior à hipoteca, bem da verdade, esta discussão caberia apenas na ação de Usucapião. Assim, caso o apelo entenda que o reconhecimento da usucapião se deu de forma indevida, deverá buscar naqueles autos, como entender de direito, a modificação da situação. Ou seja, a discussão quanto a existência da hipoteca seria cabível naquela ação. Assim, reconhecida a Usucapião, com trânsito em julgado, possíveis dívidas anteriores do imóvel não são oponíveis ao usucapiente, razão pela qual a sentença deve ser reformada para afastar a hipoteca referente ao imóvel” (ID. 42257649). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, in verbis: ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. IMÓVEL OBJETO PENHORA EM FAVOR DA UNIÃO. ATENDIDO O REQUISITO DO JUSTO TÍTULO. INDUZ A BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. SÚMULA n. 308 DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO JUDICIAL À POSSE DA AUTORA USUCAPIENTE. [...] II - A usucapião tem assento constitucional (art. 183 da Constituição da República) e se afirma como instrumento de realização da função social da propriedade, de modo a prestigiar aquele que confere uma destinação socialmente adequada ao bem. III - Se o título de propriedade anterior se extingue, tudo o que gravava o imóvel - e lhe era acessório - também extinguir-se-á. IV - A usucapião é forma de aquisição originária da propriedade, de modo que não permanecem os ônus que gravavam o imóvel antes da sua declaração. V - Recurso Especial improvido. (REsp n. 1.545.457/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 9/5/2018). No mesmo sentido, confira-se, ainda, a decisão monocrática proferida no REsp n. 1.824.779/PR (Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 3/5/2023). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 28/6/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016